Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702570-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Dê-se vista à apelada, no prazo de 3 (três dias), sobre a Petição de ID 27347568. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator